Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-11.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÂO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ERNANE CONTRA BANCO PAN, JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DECISÃO EXTRA PETITA. REJEITADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença declarando inexistência de relação jurídica referente a contratos de cartão de crédito consignado e empréstimo consignado, com condenação à repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Autor idoso sofreu descontos indevidos em benefício previdenciário desde 2016 e negativação de seu nome por dívida de R$ 23.287,97, referente a contratos jamais celebrados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) ocorrência de inépcia parcial da inicial por pedido genérico de nulidade de "todos os contratos"; (ii) existência de decisão extra petita quanto ao empréstimo consignado; (iii) configuração de decadência com base no artigo 178, II, do CC; (iv) incidência de prescrição quinquenal dos descontos anteriores a cinco anos do ajuizamento; (v) validade da contratação; (vi) cabimento de compensação dos valores creditados na conta do autor; e (vii) cabimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da inépcia da petição inicial. 3.1. A inépcia da petição inicial constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo após a contestação e a sentença, não estando sujeita à preclusão. Não se configura, portanto, inovação recursal. 3.2. O pedido inicial abrangeu expressamente a declaração de nulidade de todos os contratos existentes em nome do autor junto ao Banco Pan S.A., especialmente o cartão de crédito consignado. O pedido genérico justifica-se porque, ao ajuizar a ação, o autor não tinha ciência da totalidade dos contratos fraudulentos, tampouco de seus objetos e valores, tornando inviável a individualização de cada contrato naquele momento. Durante a instrução processual, o autor tomou ciência do contrato de empréstimo consignado n. 713482766 ao receber do banco a cópia do documento com assinatura falsificada.
4. Da decisão extra petita. 4.1. A sentença reconheceu a ocorrência de vício de consentimento em ambos os contratos, circunstância caracterizadora de nulidade absoluta. Nos termos do artigo 168 do Código Civil, as nulidades podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público quando lhe couber intervir, devendo ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas. Trata-se de nulidade absoluta, matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de a nulidade absoluta de negócio jurídico dever ser reconhecida de ofício pelo Juízo, nos termos do artigo 168 do Código Civil, não havendo violação ao princípio da congruência.
5. Da decadência. 5.1. O caso dos autos versa sobre nulidade do contrato por fraude bancária, não se sujeitando ao prazo decadencial previsto no artigo 178, inciso II, do Código Civil, aplicável aos vícios de consentimento passíveis de anulação. Ocorre no presente caso se tratar de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, nos termos dos artigos 166 e 168 do Código Civil. As ações declaratórias não se submetem à decadência, já que têm o objetivo de apenas reconhecer a existência ou a inexistência de uma relação jurídica ou de um direito, e não buscam constituir, modificar ou extinguir direitos.
6. Da prescrição. 6.1. A presente demanda envolve obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela, e não da assinatura do contrato ou da data do primeiro desconto. No caso concreto, a última parcela venceria em outubro de 2019, e a ação foi ajuizada em novembro de 2023, ou seja, antes do transcurso do prazo quinquenal, o qual somente se consumaria em outubro de 2024. Ademais, ainda que se considerasse prescrita a pretensão quanto aos descontos anteriores a novembro de 2018, subsistiria o direito do autor à revisão dos descontos posteriores a esse marco temporal, o qual justificaria o prosseguimento da ação.
7. Da inexistência da relação jurídica e da fraude bancária. 7.1. Aplica-se ao caso o regramento do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, somente podendo ser afastada a responsabilidade quando o fornecedor provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. O consumidor comprovou ter recebido cartão de crédito consignado não solicitado, nunca desbloqueado, permanecendo lacrado no envelope original. Apresentou documentos demonstrando os descontos mensais em seus proventos desde 2016, bem como a negativação de seu nome no valor de R$ 23.287,97. Cabia à instituição financeira a comprovação da regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, ônus probatório do qual não se desincumbiu. 8.1. O apelante apresentou versões divergentes sobre a origem dos descontos, ora atribuindo a cartão de crédito com telesaque no valor de R$ 7.078,80, ora a empréstimo consignado no valor de R$ 8.711,24. Essa divergência compromete a consistência da tese defensiva e gera dúvida quanto à origem da dívida. Embora tenha alegado contratação regular, o banco trouxe aos autos áudio referente a pessoa diversa do autor, denominada "Marcos Henrique", sem qualquer vínculo com a presente demanda. A prova não possui aptidão para demonstrar a manifestação de vontade do autor. 8.2. No tocante ao contrato n. 713482766-1, verifica-se a assinatura nele constante ser materialmente distinta das assinaturas do autor lançadas na procuração e na carteira funcional, reforçando a alegação de falsidade. Apesar disso, o réu não apresentou requerimento de realização de perícia grafotécnica nem outro meio idôneo para demonstrar a veracidade da contratação.
9. Do ônus probatório. 9.1. Aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, segundo a qual, nos casos de negativa de contratação de empréstimo consignado, incumbe ao banco demonstrar a regularidade do negócio jurídico com prova idônea da manifestação de vontade do consumidor, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação obrigacional. A ausência de elementos robustos por parte da instituição financeira, como termo de contratação assinado, prova biométrica ou gravação válida com o autor, conduz à conclusão de não haver havido anuência válida para o negócio jurídico, sendo o contrato juridicamente inexistente.
10. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a ausência de manifestação de vontade válida compromete o próprio nascimento do negócio jurídico, ensejando sua inexistência e a consequente impossibilidade de produção de efeitos jurídicos. O artigo 6o, III do CDC, preceitua ser direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. A falsificação da assinatura do autor evidencia a fraude na contratação, caracterizando fortuito interno a ensejar a responsabilização da instituição bancária.
11. Da repetição do indébito em dobro. 11.1. Quanto à repetição do indébito em dobro, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe ter o consumidor cobrado em quantia indevida direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do montante pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Para haver a devolução em dobro do indébito, torna-se necessária a comprovação de três requisitos: a cobrança realizada deve ser indevida; deve existir o efetivo pagamento por parte do consumidor; e deve estar ausente qualquer engano justificável. 11.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de a restituição em dobro do indébito independer da natureza do elemento volitivo do fornecedor cobrando valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. A ausência de termo contratual válido torna a cobrança indevida, porquanto os valores debitados nos proventos do autor não decorreram de engano justificável. O apelante agiu com má-fé ao apresentar documentos falsos, áudio de contratação de terceiro e ao promover descontos reiterados desde 2016 sem qualquer amparo contratual válido.
12. Da compensação de valores. 12.1. Ante a comprovação da realização do desconto diretamente no benefício previdenciário da parte autora em decorrência de contrato de empréstimo consignado formalizado mediante fraude, devem ser devolvidos os valores descontados indevidamente. Contudo, deve ser autorizada a compensação entre o valor da condenação com a quantia creditada na conta bancária da parte autora, consoante preveem os artigos 368 e 369 do Código Civil. Os valores depositados na conta da parte autora deverão ser devolvidos, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, corrigidos desde os depósitos em conta corrente realizados via TED, nos mesmos moldes da restituição da quantia cobrada indevidamente, consoante preceitua o artigo 884 do Código Civil.
13. Dos danos morais. Mesmo realizando os descontos mensais, o apelante incluiu o nome do autor no cadastro de inadimplentes do SERASA por suposta dívida de R$ 23.287,97, vinculada ao mesmo contrato de cartão de crédito consignado. Se os valores já eram abatidos automaticamente, não há justificativa plausível para a negativação, reforçando a conduta abusiva e contraditória da instituição. 13.1. Apropriação indevida de valores de aposentadoria de consumidor idoso, sem relação contratual legítima, configura lesão a direito da personalidade. Dano moral tem natureza in re ipsa, decorrendo da negativação indevida. Valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional.
14. Precedente Turmário: “(...) 2. Salienta-se que a relação jurídica entre o réu e o autor é regida pela Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), pois, em tese, no caso em análise, o réu é fornecedor de serviços bancários, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor por equiparação, nos termos dos artigos 2o, 3o e 17 do CDC. 3. Da inexistência de vínculo jurídico entre as partes e a falha na prestação dos serviços bancários. 3.1. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio). Além disso, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). 3.2. Nesse prisma, as isoladas alegações do banco apelante, desacompanhadas de qualquer comprovação (p.ex: produção de prova técnica) quanto à autenticidade da assinatura aposta, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização, mediante fraude, dos contratos de empréstimo consignado), escudados em consistente acervo probatório. 3.3. No ponto, a parte consumidora comprovou a existência dos aludidos contratos de empréstimos bancários formalizados em seu nome, sem a sua respectiva ciência e anuência, os quais deram causa aos descontos realizados diretamente nos proventos de sua aposentadoria. 3.4. De outro giro, a instituição financeira se limitou a verberar que as assinaturas apostas nos contratos supostamente celebrados pela requerente eram legítimas, contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar a respectiva autenticidade (Código de Processo Civil, art. 373, II), nem colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (Lei 8.078/1990, art. 6o, inciso VIII). 3.5. Tema Repetitivo 1.061 pelo Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)" 3.6. Jurisprudência: “(...) 3. Na hipótese, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade na contratação do empréstimo que ensejou os descontos na conta corrente da consumidora. O extrato do sistema interno do banco, desacompanhado de outras provas que possam demonstrar a manifestação de vontade da consumidora em anuir ao empréstimo, não se revela suficiente para excluir a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14, II, do CDC. (...) 5. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e não o fez, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC. (...)” (07350648920228070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 04/5/2023) 3.7. Desse modo, impositiva se torna a declaração de inexistência do negócio jurídico e dos débitos em relação à parte prejudicada (consumidora). (...) 5. Dos danos extrapatrimoniais. 5.1. Quanto ao dano moral, configura-se quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade física, dentre outros, gerando o dever de indenizar. 5.2. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade. 5.3. Jurisprudência: “(...) 5. A ocorrência de operações bancárias fraudulentas, para as quais não houve demonstração de efetiva contribuição do lesionado, ultrapassa a esfera de mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade. 5.1. Os direitos da personalidade têm guarida constitucional (art. 5o, X) e legal (artigos 11 a 21 do Código Civil), constituindo a honra um direito intrínseco à personalidade humana e passível de reparação por danos materiais e morais. Desta forma, o direito dá guarida à pretensão do requerente. 5.2. No caso dos autos, o autor verificou a existência de empréstimo contratado com o banco réu no valor de R$ 4.971,43, o qual efetuava descontos em sua conta aposentadoria. Cumpre mencionar, que o requerente é pessoa idosa (85 anos), fato este a constituir uma inegável variante de agravamento de aflição do consumidor, em razão de sua avançada idade. (...)” (07193731220218070020, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 30/11/2023.) 5.4. Observa-se, na hipótese, ofensa ao direito à integridade psíquica. Afinal, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que sofreu desconto em seu benefício previdenciário em razão de falha na prestação de serviços do banco apelante. Sentença mantida. (...).” (0700424-06.2022.8.07.0019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso parcialmente provido apenas para permitir a compensação dos valores depositados na conta da parte autora daqueles descontados indevidamente, corrigidos monetariamente a partir do efetivo depósito em conta corrente.

Tese de julgamento: "1. Nulidade absoluta por fraude bancária não se sujeita a prazo decadencial nem configurando decisão extra petita quando o pedido genérico abrange todos os contratos fraudulentos. 2. Em obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se no vencimento da última parcela. 3. Incumbe ao banco demonstrar regularidade da contratação com prova idônea da manifestação de vontade do consumidor. 4. Restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva. 5. Autoriza-se compensação dos valores creditados na conta do autor com os descontados indevidamente, corrigidos desde o depósito, para evitar enriquecimento sem causa. 6. Negativação indevida configura dano moral in re ipsa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 166, 168, 178, II, 368, 369 e 884; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJDFT, 0717008-08.2022.8.07.0001, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 28/08/2024.